Tribunal: STF
Processo: ARE 1108187
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Segunda Turma desproveu agravo interno, nos seguintes termos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TEMA 392 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 363.889/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, possibilitou propositura de nova ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente (Tema 392 da Repercussão Geral). 
    II - Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, o que é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento 
    [...]
    Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República relembrou que no conflito existente entre o “[...] direito ao conhecimento da própria identidade biológica” e a segurança da coisa julgada, a opção do STF foi a de privilegiar aquele direito, uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana (págs. 3-4 do documento eletrônico 10). 
    Por esta razão, conclui a PGR que: 
    “Não há, então, por que deixar de aplicar o entendimento da Tese 392 na espécie, não obstante a falta de identidade absoluta de circunstâncias de fato. Isso, porque a diferença de circunstâncias não pode ser considerada como substancial, dado o elemento básico comum que une as duas situações fáticas cotejadas” (pág. 4 do documento eletrônico 10).
    [...]
    A parte embargante aponta como paradigma o acórdão formalizado no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral – Tema nº 392 –, do recurso extraordinário nº 363.889/DF, relator ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 16 de dezembro de 2011. Afirma inexistir similitude do caso em discussão com o decidido no referido processo. Discorre sobre o tema de fundo, alegando ofensa à coisa julgada formada em demanda anterior.
    O embargado, nas contrarrazões, diz do acerto do pronunciamento impugnado. Requer a imposição de multa por litigância protelatória.
    2. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada.
    No caso, a Segunda Turma julgou agravo, fazendo referência a precedente do Plenário, relator Ministro Dias Toffoli – recurso extraordinário nº 363.889 e ao verbete nº 279 da Súmula do Supremo. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento a estes embargos.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator